Tribunal: TJDFT
Processo: 0726491-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRADUAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. UNIPLAN. ALUNO EGRESSO DA EJA. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. CERTIFICAÇÃO NÃO VALIDADA. PRERREQUISITO. DIPLOMA. AUSÊNCIA. MATRÍCULA NO ÚLTIMO SEMESTRE DE GRADUAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada para assegurar o direito vindicado, seja por meio da realização de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea.
3. A declaração de conclusão do ensino médio não é suficiente para viabilizar a matrícula nas disciplinas que faltam para concluir o Curso de Direito, pois as Instituições de Ensino Superior (IES) devem observar as normas editadas pelo Ministério da Educação, que exige a apresentação do respectivo diploma, expedido por instituição credenciada. Diploma não se confunde com declaração.
4. Os óbices à matrícula do agravante no último semestre do Curso de Direito não podem ser afastados pela instituição agravada nem supridos pelo Poder Judiciário. Sentença judicial não é diploma de conclusão de curso. O que os Juízes podem fazer, eventualmente, é assegurar direitos até a emissão do diploma, quando há essa possibilidade, em um prazo determinado. Não é o caso. O aluno sempre soube que deveria apresentar o diploma; a mora milita contra ele, não gerando os direitos que alega ter na ação proposta.
5. Recurso conhecido e não provido.